Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-06.2024.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017929-06.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR - CPF: 061.557.181-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASDRUBAL NAPOLEON GARCIA GARCIA - CPF: 707.673.982-89 (VÍTIMA), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE INJUSTIFICADA DE BEM FURTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE. PRESUNÇÃO DE DOLO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em razão de ter sido flagrado na posse de motocicleta furtada. A defesa postula a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou a desclassificação para a forma culposa do delito.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pela prática de receptação dolosa; e (
ii
) estabelecer se há elementos que justifiquem a desclassificação para a forma culposa do tipo penal imputado.

III. Razões de decidir:

1. A apreensão de bem furtado na posse do agente gera presunção de dolo, sendo ônus da defesa comprovar a origem lícita da posse ou o desconhecimento da origem ilícita do bem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. As versões contraditórias apresentadas pelo apelante nas fases inquisitorial e judicial comprometem a credibilidade de sua alegação de boa-fé, demonstrando tentativa de ocultar a real origem do bem.

3. A aquisição de motocicleta por valor substancialmente inferior ao de mercado, sem qualquer documentação comprobatória ou identificação do vendedor, evidencia negligência consciente, incompatível com a alegada boa-fé.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem são firmes, harmônicos e corroboram os demais elementos de prova constantes dos autos, possuindo aptidão para embasar o édito condenatório, nos termos do Enunciado 08
,
da TCCR/TJMT.

5. Ausentes elementos que justifiquem a desclassificação para a forma culposa do crime, diante das circunstâncias fáticas que indicam ciência da origem ilícita do bem por parte do apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse injustificada de bem furtado autoriza a presunção de dolo no crime de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem criminosa. 2. A aquisição de bem por valor ínfimo e sem documentação, aliada à ausência de identificação do vendedor, constitui indício suficiente de ciência da ilicitude. 3. A divergência entre os depoimentos do réu nas fases inquisitorial e judicial fragiliza a versão defensiva e corrobora a condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT;
art. 180,
caput,
do CP; art. 156, do CPP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
-

AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/2024
;

STJ -
A
gRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal interpost
o
por
MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR

contra sentença prolatada
pelo Juízo
da
4
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande

(MT)
,
que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime
previsto no artigo 180,

caput
,
do Código Penal
,

à pena restritiva de liberdade de
01 (um) ano

de reclusão
, em regime inicial

aberto
,
e
ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia

a absolvição do acusado
,
com f
undamento no art.
386, inciso
VII, do CPP
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para receptação culposa
(Id.
30
0
868930
).

Em suas contrarrazões
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso

(Id.

300868932
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça

Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso
,
mantendo-se a sentença
objurgada

(
Id.

311164358
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
re
curso de
a
pelação interposto
por
MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR

contra sentença prolatada pelo Juízo
da

4
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do
que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
.

Sobressai do incluso caderno informativo que,
no dia 29.01.2023
, por volta das
09:30h.
, em via pública, situada à Estrada do
Engordador
, n. 6150, Bairro Parque do Lago (Carrapicho), nesta Comarca de Várzea
Grande-MT
, o
denunciado

MAKSOEL CAMPOS BARÃO JUNIOR
, agindo de forma consciente e voluntária,
sabendo se tratar de produto de crime (furto)
,
adquiriu/conduziu
01 (uma) Yamaha/
factor
Ybr125 K, Cor Preta, Ano 2008, Placa JZR0A82/MT, avaliada em R$5.595,00 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais), pertencente à vítima Asdrubal Napoleon Garcia
Garcia
.

Previamente, insta mencionar, que durante a madrugada do dia 27.01.2023, a motocicleta Yamaha/Factor Ybr125 K, cor preta, Ano 2008, Placa JZR0A82/MT encontrava estacionada na garagem da residência da vítima Asdrubal Napoleon, localizada à Rua Doutor Antônio M. de Figueiredo, n. 08, Quadra 24, Bairro Centro Sul, em Várzea
Grande-MT
, quando fora subtraída por indivíduo(s) não identificado(s).

Nessa toada, no dia do fato ora narrado, uma guarnição da
Policia
Militar recebeu denúncia anônima, acerca de uma motocicleta furtada, que estaria trafegando pela comunidade Carrapicho, e se dirigiram para aquela região.

Durante as rondas, os policiais realizaram a abordagem da motocicleta Yamaha/Factor Ybr125 K, cor preta, Ano 2008, Placa JZR0A82/MT, que trafegava pela estrada do
Engordador
, sendo que nela
haviam
02 (dois) ocupantes, quais sejam: o piloto identificado como sendo o denunciado MAKSOEL CAMPOS BARÃO JUNIOR e o garupa, identificado como MATHEUS FERREIRA ROSA.

Infere-se que ao efetuar a checagem da mencionada motocicleta, os policiais constataram que ela era produto de furto, ocorrido no dia 27.01.2023.

Indagados,
MAKSOEL
informou que adquiriu a referida moto no local denominado “Pedra”, pelo valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem nenhuma documentação.

Diante do estado de flagrante delito o denunciado
MAKSOEL CAMPOS BARÃO JUNIOR,
bem como
o

garupa
MATHEUS FERREIRA ROSA foram encaminhados para a delegacia, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório,
MAKSOEL CAMPOS BARÃO JUNIOR
negou a prática delitiva, ID Num. 156227362. Já o MATHEUS FERREIRA ROSA declarou desconhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta em questão, e que
a mesma
era de propriedade do denunciado
MAKSOEL
, ID Num. 156227365.

Destarte, o
Ministério Público Estadual denuncia MAKSOEL CAMPOS BARÃO JUNIOR
como incurso no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
.
(Id. 300868876).

Sobreveio a sentença julgando
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, à pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano

de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1
0
(
d
e
z
) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id.
300868924
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Passo à análise do recurso.

A materialidade
e autoria
delitiva
compr
o
va
m
-se a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante
(Id
.
300868489
)
,

termo de depoimento (Id. 300
868490 e 300868491),
termo de apreensão (Id. 300868493), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 300868495),
boletim de ocorrência n. 202
3.25327
(Id.
300868853
),
boletim de ocorrência n. 2023.26128 (Id. 300868854),
inquérito policial (Id. 300868861), auto de avaliação indireta (Id. 300868862),
T
abela
F
ipe (Id. 300868863),
além da prova oral colhida nos autos.

O apelante, na fase inquisitorial, declarou em depoimento não ser o possuidor nem o proprietário da motocicleta, nos seguintes termos:

QUE não possui advogado constituído; QUE encontra-se algemado para segurança própria e alheia; QUE não se recorda de nenhum contato telefônico de seus familiares para comunicar sobre sua prisão; QUE em relação aos fatos, esclarece que estava na companhia de um colega de nome MATHEUS; QUE o interrogado foi até a casa do mesmo, onde saíram para pescar; QUE no trajeto foram abordados por policiais militares, sendo que os policiais disseram que a referida moto era furtada; QUE o interrogado quer esclarecer nos autos; QUE quem pilotava a moto era MATHEUS e não o interrogado e só disse aos policiais que comprou a moto na pedra, porque MATHEUS pediu para o mesmo dizer isso; QUE a moto em questão é de MATHEUS; (Id. 300868495).

Em juízo, MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR negou a autoria dos fatos, afirmando que não tinha conhecimento de que a motocicleta em que estava fosse produto de crime e que jamais a teria adquirido caso soubesse de sua origem ilícita. Relatou que, no dia da abordagem policial, estava pescando com um amigo, que era quem conduzia o veículo. Esclareceu ter comprado o veículo de um conhecido na região chamada “Pedra”, onde trabalhava, tendo
pago
parte do valor — aproximadamente 02 (dois) mil reais —, ficando acertado que quitariam o restante quando recebesse a documentação. Alegou não se lembrar do nome completo do vendedor e afirmou que a única comprovação da negociação estava em seu telefone celular, que foi apreendido. Por fim, declarou que conferiu a situação do veículo por meio de aplicativo do Detran, mas não possuía documento físico referente à compra (Id. 300868916).

Nos presentes autos, constata-se a existência de contradições relevantes nos depoimentos do apelante que, em sede inquisitorial, negou a posse e a propriedade da motocicleta, atribuindo-a a indivíduo identificado como Matheus, ao passo que, em juízo, declarou tê-la adquirido de terceiro. Tal discrepância fragiliza a credibilidade de sua versão e enfraquece a tese defensiva apresentada.

Ad
emais
, embora o
apelante alegue ter conferido a documentação do veículo por meio de aplicativo do Detran, não soube informar sequer o nome do suposto vendedor, tampouco apresentou qualquer documento que comprovasse a negociação, como comprovante de pagamento ou contrato de compra e venda. Além disso, o valor por ele declarado — R$ 2.000,00 — mostra-se incompatível com o preço real do bem, conforme auto de avaliação indireta (Id. 300868862) e Tabela Fipe (Id. 300868863), razão pela qual não há nos autos elementos capazes de demonstrar sua boa-fé na aquisição da motocicleta.

Na hipótese como a dos autos, o ônus probatório tem aplicação inversa, uma vez que a detenção do bem, objeto de crime, na posse do réu gera a presunção de autoria e dolo, devendo ele, dessa forma, comprovar de forma inequívoca a posse legal do objeto ou trazer nos autos provas que demonstre seu desconhecimento acerca da origem criminosa do objeto apreendido, o que evidentemente não ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente,
"[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio S
aldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
16/8/2021) (...). (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/
2024
).

Além disso, o policial militar
ANDERSON DA COSTA CASTRO
apresentou versão divergente das declarações do apelante, tendo afirmado, na fase inquisitorial, que:

(...). QUE realizou a abordagem numa
motocicleta
pela estrada do
engordador
; QUE a mesmo estava com dois ocupantes, o piloto identificado como MAKSUEL CAMPOS BARAO JUNIOR e o garupa identificado como MATHEUS FERREIRA ROSA; QUE na busca pessoal nos ocupantes nada de
ilicito
foi encontrado; QUE ao fazer a checagem da motocicleta, sendo uma Yamaha YBR Factor, cor preta, placa JZR-0A82 foi constatada que é produto de furto ocorrido no dia 27/01/2023 (BO 2023.25327); QUE indagados os conduzidos sobre a moto, MAKSUEL disse que comprou a referida moto na pedra pelo valor de R$ 2.500,00 sem nenhuma documentação; (...). (Id. 300868491).

Em juízo, o policial ratificou o teor do depoimento prestado na fase inquisitorial e relatou que participou da abordagem do apelante na estrada do
Engordador
, bairro Carrapicho, em
Várzea
Grande. Informou que
Maksoel
conduzia uma motocicleta Yamaha Factor preta, sem documentação, e que Matheus estava na garupa, ocasião em que identificou que se tratava de produto de furto (Id. 300868917).

In
casu
, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante do exposto,
ficou incontroverso que o apelante foi preso em flagrante, estando na posse do automóvel sem portar qualquer documentação que legitimasse a propriedade ou justificasse a sua detenção.
Tal circunstância, por si só, revela-se suficiente para configurar o dolo exigido para a tipificação do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do bem na posse do acusado, sem que se apresente justificativa, gera presunção de responsabilidade penal, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, o que não ocorreu
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA - FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

Compulsando detidamente os autos,
não há que se falar em ausência de dolo ou tipicidade material, pois a conduta do apelante revela negligência consciente quanto à origem ilícita do veículo, configurando o dolo necessário à receptação.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação, bem como sua desclassificação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Maksoel
Campos
Barao
Junior
, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025